Tribunal: TJDFT
Processo: 0729904-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BENS NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS DO JUÍZO EM BUSCA DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligências em busca de ativos do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a decisão de indeferimento de diligências em busca de bens dos devedores está correta diante das peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc.
4. A execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
5. No caso, a agravante não demonstrou que tenha promovido diligências em busca de bens do devedor. O que se infere da origem é que todas as diligências estão sendo relegadas ao Poder Judiciário, mediante pedidos reiterados de pesquisas a sistemas judiciais e diligências junto a entidades de classe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O ônus de diligenciar por bens do devedor passíveis de penhora recais sobre o credor. Em observância ao princípio da cooperação, o Poder Judiciário pode empreender pesquisas por meio dos sistemas postos à disposição e sempre que houver fundada expectativa de êxito. Contudo, não se admite que todas as diligências sejam relegadas ao Poder Judiciário, mediante pedidos reiterados de pesquisas a sistemas judiciais e diligências junto a entidades de classe e órgão públicos, sem que o credor demonstre que tenha envidado qualquer esforço para se desincumbir do ônus que lhe compete.”